Tribunal: STF
Processo: HC 188465
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADIMISSIBILIDADE. INVOCAÇÃO DO ART. 580 DO CPP PARA OBTER A MESMA REPRIMENDA FIXADA A CORRÉ. INAPLICABILIDADE NO CASO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Tal como ocorreu no Superior Tribunal de Justiça, o pedido veiculado neste habeas corpus é, na verdade, reiteração do pedido formulado no HC 176.828/SP, de minha relatoria, em favor do ora paciente, com a mesma causa de pedir, o que não é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    II – Ao contrário do que sustentado na petição inicial, com nítidos contornos de um inadmissível pedido de extensão, as situações jurídico-processuais dos corréus são totalmente distintas, circunstância que afasta a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.



    III – Tratando-se de extensão em habeas corpus, não basta que o requerente seja corréu de quem foi beneficiado no processo-crime; é necessário, também, que as razões para a concessão da decisão favorável não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.



    IV – Havendo trânsito em julgado da condenação, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. Precedentes.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.